Tribunal: TJPA
Processo: 0802116-86.2017.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802116-86.2017.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES X JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES. AÇÕES DE DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES PARA JULGAR O FEITO.

I- Ainda que o resultado da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
possa repercutir na partilha a ser definida no bojo da ação de inventário, não se verifica a conexão entre os feitos, por possuírem diferentes pedidos e causas de pedir. Nesse caso, mostra-se desnecessário que ambos os feitos sejam julgados pelo mesmo Magistrado, podendo tramitar em varas distintas da mesma comarca.

II- Inexistência de conexão. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETENCIA DO JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0802116-86.2017.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem,
proposta por Catarina do Socorro Angela Santos Lima, em face dos herdeiros de Osmar da Silva Melo.

Informa a autora que conviveu com o
de cujus
durante quatro anos e sete meses, em regime de união estável, razão pela qual requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada por sentença a união estável do casal no período de 12.12.20009 a 30.07.2014 – data o óbito, para todos os fins de direito, inclusive trabalhistas e previdenciários.

Recebendo os autos, e após apresentação de contestação pelos demandados, o juiz de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides reconheceu a conexão entre a Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Ação de Inventário em trâmite pelo juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, razão pela qual declinou da competência àquele juízo, encaminhando os autos para redistribuição.

Após encaminhamento ao Juízo da 2ª vara Cível e Empresarial de Benevides, este suscitou o presente conflito negativo, por considerar a inexistência de conexão entre os feitos.

Recebendo os autos após distribuição regular, foram solicitadas informações do magistrado suscitado, que as prestou através do documento nº 940034.

Parecer do Órgão Ministerial (ID 953044), para que seja declarada a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Benevides para processar e julgar a ação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO
:

Conforme relatado, busca o presente conflito negativo definir o juízo competente para processar e julgar Ação de Declaração e Dissolução de União Estável Post Mortem, distribuído inicialmente ao Juízo da 1ª Vara Cível de Benevides, o que impõe seja verificada a existência, ou não, de conexão entre referido feito, e Ação de Inventário, que tramita pelo Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca.

No caso concreto, entendo inexistir conexão ou continência, a teor do previsto nos artigos 55 e 56 do CPC, ainda que o resultado da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
possa repercutir na partilha a ser definida no bojo da ação de inventário. Nesse caso, mostra-se desnecessário que ambos os feitos sejam julgados pelo mesmo Magistrado, pois independentes os pedidos e a causa de pedir, podendo tramitar em varas distintas da mesma comarca.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DOS FEITOS EM VARAS DISTINTAS DA MESMA COMARCA. Inexiste conexão ou continência, a teor do
previsto nos artigos 55 e 56 do CPC, ainda que o resultado da demanda de reconhecimento de união estável post mortem possa repercutir na partilha a ser definida no bojo da ação de inventário. Desnecessário que ambos os feitos sejam julgados pelo mesmo Magistrado, pois independentes os pedidos e a causa de pedir, podendo tramitar em varas distintas da mesma comarca. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. ( TJ-RS. Conflito de Competência Nº 70077819084, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/05/2018

Outro não é o entendimento do Colendo STJ, conforme bem trazido aos autos pelo Órgão Ministerial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. FORO. INCAPAZ. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E O INVENTÁRIO DO FALECIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O foro privilegiado do incapaz, nos termos do art. 98 do CPC/1973, é de competência relativa.
2. Não há conexão entre a ação declaratória de existência de união estável e o inventário do de cujus, pois inexiste identidade parcial objetiva (objeto ou causa de pedir) entre as demandas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais reflexos indiretos da declaração não são aptos a justificar o deslocamento da competência
. 3. Quando as conclusões da Corte de origem resultam da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda, não há como rever o posicionamento em virtude da aplicação da Súmula nº 7/STJ. 4. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que não restou evidenciado na espécie. 5. Ocorre impossibilidade jurídica do pedido quando há vedação expressa no ordenamento legal ao seu deferimento, ou, ainda, quando não haja previsão de um tipo de providência. 6. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 332.957/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 8/8/2016)

Diante do exposto, e pela prevalência do entendimento de inexistência de conexão entre a Ação de Declaração e Dissolução de União Estável
Post Mortem
e a Ação de Inventário, acompanho o parecer ministerial para CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO, DECLARANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE BENEVIDES PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

É O VOTO.

Belém, de março de 2020..

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/06/2020